Tribunal: TJSP
Processo: 3008956-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CONCURSO DE INGRESSO
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – IMESC – CUSTEIO – DECISÃO DETERMINANDO QUE A FAZENDA ANTECIPE 50% DOS HONORPARIOS PARA TAL ÓRGÃO – DESCABIMENTO – IMESC QUE É ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL (AUTARQUIA), SENDO, PORTANTO, CONVENIADO COM O ESTADO – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, I, PARTE FINAL, DO CPC – PORTARIA CITADA NA DECISÃO AGRAVADA, QUE É INAPLICÁVEL AO ENTE FAZENDÁRIO – AGRAVO

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – IMESC – CUSTEIO – DECISÃO DETERMINANDO QUE A FAZENDA ANTECIPE 50% DOS HONORPARIOS PARA TAL ÓRGÃO – DESCABIMENTO – IMESC QUE É ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL (AUTARQUIA), SENDO, PORTANTO, CONVENIADO COM O ESTADO – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, I, PARTE FINAL, DO CPC – PORTARIA CITADA NA DECISÃO AGRAVADA, QUE É INAPLICÁVEL AO ENTE FAZENDÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.